Tribunal: CARF
Processo: 10880.684032/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.684032/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.133 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
NESTLE WATERS BRASIL - BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/10/2005
IRPJ.
ESTIMATIVA
MENSAL.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 84.
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de origem para, afastado o óbice à possibilidade de
restituição/compensação de valores recolhidos a título de estimativa de IRPJ, prosseguir na
análise do direito creditório invocado pela Recorrente, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Rycardo
Henrique Magalhães de Oliveira (convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 16-30.645,
de 7 de abril de 2011, por meio do qual a 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo I julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela Recorrente acima identificada.
O presente processo decorre da Declaração de Compensação (DComp) no
07122.67227.301106.1.7.04-9145 (fls. 2/4), na qual a Recorrente compensou, parcialmente,
suposto direito creditório relativo a pagamento indevido ou a maior que o devido a título de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.684032/2009-96
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.133 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.684032/2009-96

Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de R$ 1.099.683,49, com débito de sua
responsabilidade.
No Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa (fl. 7),
não se reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de que o pagamento
supostamente indevido se refere a recolhimento por estimativa mensal, o qual somente poderia
ser utilizado para a dedução do IRPJ apurado ao final do período de apuração trimestral ou anual,
conforme disposição do art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005.
A Recorrente apresentou, então, a Manifestação de Inconformidade de fls. 10/18,
na qual alegou que:
(i)
o crédito invocado se refereria a pagamento indevido a título de estimativa
de IRPJ em relação ao período de apuração de outubro de 2005, quando
não teria sido apurado qualquer valor a ser recolhido;
(ii)
a vedação constante do art. 10 da IN SRF no 600, de 2005, não encontra
respaldo no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, constituindo violação ao
princípio da legalidade;
(iii)
além disso, as disposições da IN SRF no 600, de 2005, não se aplicariam
aos fatos tratados no presente processo, uma vez que tal Norma foi
revogada pela Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, na qual não
haveria a restrição que fundamentou a decisão administrativa;
(iv)
a não homologação da compensação declarada constituiria enriquecimento
sem causa da Administração Pública, com ofensa à moralidade
administrativa.
Na decisão de primeira instância (fls. 159/164), considerou-se que as regras
estabelecidas por meio da IN SRF no 600, de 2005, enquadrar-se-iam na competência conferida
legalmente à Receita Federal, para regulamentar o instituto da compensação. A par disso, apesar
de a matéria ter sido regulamentado de modo diverso, na RFB no 900, de 2008, não seria o caso
de se aplicar a nova norma, pois não se trataria de norma expressamente interpretativa, nem de
cominação de penalidade. Uma vez que a DComp sob análise nos presentes autos foi transmitida
na vigência da IN SRF no 600, de 2005, a vedação constante do seu art. 10 deveria ser observada.
Por fim, quanto às alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade da referida Instrução
Normativa, apontou-se a impossibilidade de tais questões serem apreciadas pelo julgador
administrativo, para deixar de aplicar a legislação vigente.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/10/2005
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO A
TÍTULO DE ESTIMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
As normas a serem aplicadas na compensação são aquelas vigentes à época do encontro
de contas, no caso o artigo 10 da IN SRF n° 600/2005, que impede o reconhecimento de
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.133 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.684032/2009-96

direito credit6rio decorrente de pagamento indevido a titulo de estimativa de IRPJ. A
autoridade julgadora não pode deixar de observar o entendimento da Receita Federal
expresso em instruções normativas, por força do artigo 7° da Portaria do Ministério da
Fazenda n° 58/2006.
A Recorrente foi devidamente cientificada da decisão, conforme fls. 165/166.
Às fls. 167/181, foi juntado Recurso Voluntário que se refere ao processo
administrativo no 10880.915204/2009-89, com razões de defesa totalmente dissociadas das
matérias tratadas nos presentes autos. O referido documento, portanto, é estranho ao litígio
administrativo aqui analisado, conforme confirmado no Termo de Informação de fl. 197, pelo qu
deve ser ignorado.
O Recurso Voluntário interposto em relação ao presente processo foi juntado,
então, às fls. 187/195, e nele são reiteradas, essencialmente, as alegações apresentadas na
Manifestação de Inconformidade.
O processo foi, originalmente, distribuído por sorteio à Conselheira Giovana
Pereira de Paiva Leite, sendo que, em razão de sua dispensa do mandato, houve a redistribuição,
também por sorteio, à relatoria deste Conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 13 de junho de 2011 (fl. 166), tendo apresentado seu Recurso Voluntário em 08 de julho do
mesmo anos, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, aplicável ao caso por força do art. 74, §§10 e 11, da Lei no 9.430,
de 27 de março de 1996.
O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituídos nos autos (fls. 20, 22 e 196).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 43, inciso I, e 48, do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.133 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.684032/2009-96

Como relatado, o direito creditório invocado pela Recorrente na Declaração de
Compensação apresentada diz respeito a pagamento de IRPJ por estimativa mensal, na forma
possibilitada pelos arts. 29 e 30 da Lei no 9.430, de 1996:
Art.29.A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado e pelas demais
empresas dispensadas de escrituração contábil, corresponderá à soma dos valores:
I-de que trata o art. 20 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II-os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações
financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não
abrangidas pela inciso anterior e demais valores determinados nesta Lei, auferidos
naquele mesmo período.
(...)
Art.30.A pessoa jurídica que houver optado pela pagamento do imposto de renda na
forma do art. 2o fica, também, sujeita ao pagamento mensal da contribuição social sobre
o lucro líquido, determinada mediante a aplicação da alíquota a que estiver sujeita sobre
a base de cálculo apurada na forma dos incisos I e II do artigo anterior. (redação vigente
à época dos fatos geradores e da compensação realizada nos presentes autos)
Os referidos recolhimentos por estimativa, por configurarem mera antecipação do
valor devido em relação ao ano-calendário, a princípio, não poderão ser objeto de
restituição/compensação antes do encerramento de tal período, quando serão utilizados como
dedução do imposto apurado sobre o lucro real, conforme §§3o e 4o do art. 2o c/c art. 28 do
mesmo diploma legal:
Art. 2o (...)
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
(...)
Art.28.Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição social
sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes aos arts. 1o a
3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71, desta Lei. (redação vigente à época dos fatos geradores
e da compensação realizada nos presentes auto)
Por tal razão, portanto, a vedação contida no art. 10 da Instrução Normativa SRF
no 600, de 2005, que impedia o uso de quaisquer pagamentos por estimativa como base para a
apresentação de Pedidos Eletrônicos de Restituição/Declaração de Compensação (PER/DComp)
e que embasou o Despacho Decisório exarado neste processo.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.133 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.684032/2009-96

Ocorre que, a despeito do valor efetivamente devido a título de estimativa (cuja
utilização deve se dar nos moldes acima prescritos), é possível que o sujeito passivo incorra em
equívoco e efetue o recolhimento de valores indevidos ou a maior do que o devido.
Tal conclusão encontra respaldo na jurisprudência administrativa, exemplo da
seguinte ementa:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO
O pagamento da estimativa mensal do IRPJ realizado em montante superior ao
calculado com base na receita bruta e acréscimos traduz-se em pagamento maior que o
devido e, portanto, é passível de restituição/compensação. (Acórdão no 1201-000.404,
de 23 de fevereiro de 2011, Redator designado Conselheiro Marcelo Cuba Netto)
Deste modo, a análise dos PER/DComp que envolvam pagamentos por estimativa
deve perscrutar qual o montante efetivamente devido, com base na legislação, em confronto com
o recolhimento realizado.
Daí a razão da Súmula CARF no 84, por meio da qual foi superada a total
impossibilidade de restituição/compensação de valores recolhidos por estimativa:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
O Despacho Decisório, porém, limitou-se ao registro da referida impossibilidade,
conforme vedação do já citado art. 10 da IN SRF no 600, de 2005, sem qualquer análise do
direito creditório invocado.
A Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ),
relativa ao ano-calendário de 2005, juntada aos autos (fls. 43/147) aponta a inexistência de valor
devido a título de estimativa de IRPJ em relação ao período de apuração indicado na DComp,
outubro de 2005, de modo que, a princípio, caberia dar razão à Recorrente, no sentido da
existência de pagamento indevido no citado período.
Contudo, deve ser considerado que:
(i) no mencionado Despacho Decisório não houve manifestação sobre o mérito do
direito creditório invocado pelo Recorrente;
(ii) a referida DIPJ é retificadora e foi apresentada em 13 de outubro de 2008;
(iii) há dedução de pagamentos por estimativa na ficha 12A da DIPJ, apesar de
não haver informação de valores a pagar na Ficha 11;
(iv) há saldo negativo de IRPJ apurado na ficha 12A da DIPJ, o qual pode ter sido
objeto de Pedido Eletrônico de Restituição/Declaração de Compensação;
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.133 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.684032/2009-96

(v) não houve a juntada aos autos da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) relativa ao período em questão
Assim, não é possível a esta autoridade julgadora fazer a análise do direito
creditório neste momento, posto que tal procedimento configuraria supressão de instância.
Neste sentido, à luz do acima exposto a posição mais correta ao caso me parece
ser afastar o óbice jurídico oposto no Despacho Decisório e na decisão de primeira instância, e
devolver o processo para que a autoridade administrativa prossiga na análise da compensação
declarada.
Ressalto, pela importância do tema, que não se trata da nulidade do Despacho
Decisório anteriormente proferido nos autos, que permanece integralmente hígido, cabendo, tão-
somente, afastado o óbice meramente jurídico, o prosseguimento da análise, por meio do
proferimento de Despacho Decisório complementar.
3 DO MÉRITO
Isto posto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para
determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem para, afastado
o óbice à possibilidade de restituição/compensação de valores recolhidos a título de estimativa de
IRPJ, prosseguir na análise do direito creditório invocado pela Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 251
DF CARF MF
Original